Tribunal: TJDFT
Processo: 0707200-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO. AUTO DE INFRAÇÃO. “FURO DE VIAGEM”. VIAGENS REALIZADAS COM ADIANTAMENTOS OU ATRASOS. AFERIÇÃO DE PERCENTUAL TOLERADO. NECESSIDADE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE. PROVA EM CONTRÁRIO. NÃO PRODUZIDA PELA PARTE AUTORA.

1. A relação jurídica existente entre Concessionárias de serviço público de transporte urbano e o ente distrital está sujeita às normas regentes dos contratos da Administração Pública, assim como ao contrato de concessão e ao Edital da licitação e seus anexos, nos termos do artigo 3o da Lei n. 8.666/93 e do artigo 14 da Lei n. 8.987/93.

2. A Lei Distrital n. 3.106/2002, Anexo I, item 01.38, esclarece que a infração de furo de viagem significa “Não realizar viagem determinada pelo DMTU/DF”.

2.1. O Edital de Concessão, ao qual se vincula a concessionária e o concedente, somente considera realizada a viagem se efetivada dentro da variação de tempo tolerada, conforme cálculo previsto no Anexo do certame.

3. O artigo 87 da Lei n. 8.666/93 e o artigo 2o do Decreto Distrital n. 26.851/2006 estabelecem a possibilidade de aplicação de multa nos casos de falhas na execução dos contratos públicos.

4. O auto de infração emitido pela Administração Pública se caracteriza como ato administrativo, possuindo como atributo a presunção relativa de legitimidade e veracidade.

4.1. A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei, de modo que, em decorrência desse atributo, os atos administrativos presumem-se emitidos com observância das normas de regência, até prova em contrário.

5. Não tendo sido comprovada pela autora discrepância apta a infirmar a presunção de veracidade e legitimidade dos autos de infração, fundamentados em “furo de viagem”, incabível a anulação dos autos de infração.

6. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.